Tribunal: STF
Processo: ADI 6480
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – JULGAMENTO DEFINITIVO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 8º, inciso I, alínea “f”, da Resolução nº 13, de 21 de março de 2006, do Conselho Nacional de Justiça; 35, inciso VIII, da Lei nº 5.535, de 10 de setembro de 2009; 3º da Lei nº 6.649, de 20 de dezembro de 2013, ambas do Estado do Rio de Janeiro; da expressão “indenização de transporte” contida no artigo 86 da Lei Complementar estadual nº 106, de 3 de janeiro de 2003; bem assim, por arrastamento, da Resolução TJ/OE/RJ nº 11, de 27 de abril de 2015, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, mediante os quais disciplinado o pagamento, a membros da magistratura, de parcela pecuniária denominada indenização de transporte. Eis o teor dos preceitos atacados:
    Resolução nº 13, de 21 de março de 2006, do Conselho Nacional de Justiça:
    Art. 8º Ficam excluídas da incidência do teto remuneratório constitucional as seguintes verbas:
    I - de caráter indenizatório, previstas em lei:
    [...]
    f) indenização de transporte;
    Lei nº 5.535, de 10 de setembro de 2009, do Estado do Rio de Janeiro:
    Art. 35. Aos Magistrados são devidos, observados os limites e condições estabelecidos na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000:
    […]
    VIII - demais vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral, e que não sejam excluídas pelo regime jurídico da Magistratura. 
    Lei nº 6.649, de 20 de dezembro de 2013, do Estado do Rio de Janeiro:
    Art. 3º Aplicam-se aos destinatários desta Lei, no que couber, a fim de resguardar a devida simetria, as disposições previstas na Lei Complementar Estadual n° 106, de 03 de janeiro de 2003· e suas alterações, cuja implementação dar-se-á por ato administrativo e segundo a disponibilidade orçamentária. 
    Lei Complementar nº 106, de 3 de janeiro de 2003, do Estado do Rio de Janeiro:
    Art. 86. A indenização de transporte, a bolsa de estudo de caráter indenizatório, o auxílio pré-escolar, o auxílio-alimentação e a aquisição de obras jurídicas destinadas ao aprimoramento intelectual dos membros do Ministério Público serão disciplinados em resolução do Procurador-Geral de Justiça.
    [...]
    Resolução nº 11, de 27 de abril de 2015, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
    Art. 1º O valor mensal devido aos membros do Poder Judiciário de 1º grau a que se refere o disposto no art. 86 da Lei Complementar nº 106, de 3 de janeiro de 2003 e o art. 3º da Lei Estadual 6649/2013, será fixado por ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Art. 2º A indenização de transporte a que se refere o caput do art. 1º não será devida:
    I - durante os períodos de fruição de férias ou das licenças referidas no art. 36 da Lei Estadual nº 5.535, de 10 de setembro de 2009;
    II - nos casos de afastamento previstos no art. 46 da Lei Estadual nº 5.535, de 10 de setembro de 2009, desde que tal situação jurídica perdure por mais de 5 (cinco) dias;
    Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
    Aponta inobservado o regime remuneratório por subsídio fixado em parcela única, preconizado no artigo 39, § 4º, combinado com o 95, inciso III, da Constituição Federal. Alude à isonomia, à moralidade e à publicidade a regerem a atuação dos agentes públicos, afirmando vedado o acréscimo de verba remuneratória envolvendo desempenho de atividades próprias ao cargo.
    Evoca precedentes do Supremo no sentido de serem conciliáveis, com o subsídio, parcelas de natureza indenizatória ou relativas a atribuições extraordinárias. 
    Assinala estendido, aos magistrados, o auxílio-transporte recebido pelos servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Realça haver sido instituída, por simetria, em benefício dos membros da magistratura, a indenização de transporte prevista, relativamente aos do Ministério Público, na Lei Complementar estadual nº 106/2003. 
    Assevera possibilitarem as normas em jogo a implementação de verba destinada ao custeio de deslocamento habitual de magistrado, compensado o percurso efetuado entre o domicílio e a localidade do Órgão. 
    Sob o ângulo do risco, aponta dano ao erário, a agravar a crise financeira decorrente da pandemia de covid-19.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia de interpretação dos preceitos impugnados a ensejar o pagamento, a membros da magistratura do Rio de Janeiro, de indenização de transporte atinente a locomoção usual. Postula, alfim, a declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, de sentido dado aos artigos 8º, inciso I, alínea “f”, da Resolução CNJ nº 13/2006; 35, inciso VIII, da Lei nº 5.535/2009, 3º da Lei nº 6.649/2013, bem assim à expressão “indenização de transporte”, contida no artigo 86 da Lei Complementar nº 106/2003, que implique acréscimo de verba decorrente de despesas com transporte para o Órgão de lotação ou execução. Por arrastamento, da Resolução nº 11/2015 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Consulta ao termo de recebimento e autuação sinaliza distribuído o processo a Vossa Excelência em virtude de prevenção ao revelador da ação direta de nº 6.459, na forma do artigo 77-B do Regimento Interno. 
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona a aguardar-se o julgamento definitivo.
    Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    3. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator